Tribunal: STJ
Processo: 0006508-52.2007.8.24.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023402 - SC(2025/0316790-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
PROCURADORA
: CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA - SC030479
AGRAVADO
: ADILCIO CADORIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BERNARDI - SC019896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: i) deficiência de fundamentação recursal, com incidência da Súmula
relativamente à alegada contrariedade aos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC; ii)
284/STF,
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas
e
quanto à
211/STJ
284/STF,
ofensa aos 186 e 927 do Código Civil, 8o da
iii) ausência de
Lei 8.443/1992;
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, no tocante à coisa julgada
em antecedente ação indenizatória tendo por objeto os mesmos fatos noticiados na
presente prestação de contas, aplicando o óbice da
e iv)
Súmula 283/STF;
necessidade de reexame de provas, com incidência da
quanto à
Súmula 7/STJ,
violação ao
§§ 3o, 4o e 10, do CPC.
art. 85,
2. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica aos fundamentos de inadmissão, de modo que não se conheceu do seu
recurso.
3. Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos
recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
4. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56118829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 139f05b3-a319-49c0-8a13-cb8eb0fa781e

Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 139f05b3-a319-49c0-8a13-cb8eb0fa781e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023402 - SC(2025/0316790-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
PROCURADORA
: CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA - SC030479
AGRAVADO
: ADILCIO CADORIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BERNARDI - SC019896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: i) deficiência de fundamentação recursal, com incidência da Súmula
relativamente à alegada contrariedade aos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC; ii)
284/STF,
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas
e
quanto à
211/STJ
284/STF,
ofensa aos 186 e 927 do Código Civil, 8o da
iii) ausência de
Lei 8.443/1992;
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, no tocante à coisa julgada
em antecedente ação indenizatória tendo por objeto os mesmos fatos noticiados na
presente prestação de contas, aplicando o óbice da
e iv)
Súmula 283/STF;
necessidade de reexame de provas, com incidência da
quanto à
Súmula 7/STJ,
violação ao
§§ 3o, 4o e 10, do CPC.
art. 85,
2. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica aos fundamentos de inadmissão, de modo que não se conheceu do seu
recurso.
3. Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos
recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
4. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: 52e3bad2-1859-4c7c-9b89-d1263a4ee69a

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE LAGUNA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 391):

[...]
Gize-se que ao negligenciar questão exaustivamente debatida nos
presentes autos atinente à prestação de contas cuja responsabilidade
era exclusiva do recorrido que não a realizou na época própria, dando
causa à Tomada de Contas Especial, inscrição no SIAFI e lesão ao
erário, a Corte Regional cerceia a ampla defesa e contraditório do ente
público.
No que concerne ao princípio da causalidade (Art.85, §10 CPC), em
particular, foi a omissão do agravado que ensejou a propositura da
presente demanda, além da adoção das demais providências
pertinentes, pois não havia outra alternativa ao gestor público sucessor
senão envidar todos os esforços para excluir o Município de Laguna do
SIAFI (TEMA 327 RG do C. STF), sob pena de responsabilização
solidária na forma do art.8o da Lei n°
Patente, assim, a
8.443/1992.
violação aos Arts.186 e 927, caput, CC, Art.8o da Lei n°
e ao
8.443/1992
TEMA 327 RG do C. STF, cujo entendimento é vinculante aos demais
órgãos do Poder Judiciário na forma do Art.926 e 927, III, do CPC.
[...]

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA55107778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: 52e3bad2-1859-4c7c-9b89-d1263a4ee69a

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da i) deficiência
de fundamentação recursal, com incidência da
relativamente à
Súmula 284/STF,
alegada contrariedade aos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC; ii) ausência de
prequestionamento, incidindo as Súmulas
e
quanto à ofensa aos
211/STJ
284/STF,
186 e 927 do Código Civil, 8o da
iii) ausência de impugnação de todos
Lei 8.443/1992;
os fundamentos do acórdão recorrido, no tocante à coisa julgada em antecedente ação
indenizatória tendo por objeto os mesmos fatos noticiados na presente prestação de
contas, aplicando o óbice da
e iv) necessidade de reexame de
Súmula 283/STF;
provas, com incidência da
quanto à violação ao
§§ 3o, 4o e 10,
Súmula 7/STJ,
art. 85,
do CPC
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar os
fundamentos do
recorrido.
decisum
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55107778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: 52e3bad2-1859-4c7c-9b89-d1263a4ee69a

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55107778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: 52e3bad2-1859-4c7c-9b89-d1263a4ee69a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.402 / SC
Número Registro: 2025/0316790-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065085220078240040 65085220078240040
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
PROCURADORA : CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA - SC030479
AGRAVADO
: ADILCIO CADORIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BERNARDI - SC019896
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
PROCURADORA : CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA - SC030479
AGRAVADO
: ADILCIO CADORIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BERNARDI - SC019896
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 1538f244-eb21-4211-b603-5a39e395fcb4

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 1538f244-eb21-4211-b603-5a39e395fcb4